Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0709052-57.2021.8.07.0006, em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos salários do executado, com a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, nos seguintes termos: “A determinação do acórdão n. 1606441 no Agravo 0700957-85.2022.8.07.9000 (ID 135116045) já foi cumprida na decisão ID 129891025. De outro lado, indefiro a intimação do requerido no local de trabalho, tendo em vista que além de provavelmente não surtir efeito, trata-se de medida vexatória. Ainda, no que diz respeito a penhora de parte dos salários, com a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, tais medidas também não se mostram cabíveis, tendo em vista que, em regra, são impenhoráveis os vencimentos, salários e remunerações (art. 833, IV, Código de Processo Civil). Assim, promova a parte autora o regular andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção”.
2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante alega que a penhora de percentual de salário do executado, quando resguardada quantia suficiente para manutenção de sua subsistência, é medida amplamente aceita na jurisprudência, contando atualmente com diversos precedentes das Turmas Recursais e Cíveis do TJDFT. Ressalta que no presente caso já foram tentadas medidas menos gravosas para compelir o agravado a cumprir a sentença, mas todas se mostraram insuficientes.
3. Nesse cenário, requereu, liminarmente e no mérito, que fosse determinado, de imediato, expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e o bloqueio de 10% de eventual salário recebido pelo agravado, com o depósito da quantia em conta à disposição do juízo.
4. A decisão de ID39000085 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged).
6. Percebe-se, pois, que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais.
7. Não se mostra razoável desvirtuar o escopo de tal ferramenta para atender interesses exclusivamente particulares, sobretudo quando inexiste qualquer indício nos autos da eficácia da medida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. SEFIP (SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL). LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional devam ser privilegiadas, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. De outro lado, o SEFIP é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica com o fim de facilitar e otimizar o processo de recolhimento regular do FGTS. 4. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes dos referidos cadastros para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário, absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Conquanto haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. 5. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 1600685, 07145571320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Outrossim, não se deve perder de vista que o direito fundamental à tutela executiva impõe que o órgão judicante adote os meios executivos necessários à prestação integral da tutela executiva. No caso específico, não restou minimamente comprovado pela parte exequente que o agravado possui vínculo de emprego a amparar o pedido de bloqueio de percentual da verba salarial.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.